Tribunal: TJDFT
Processo: 0007335-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007335-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISA RAFAELLE RIBEIRO E COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. USO DE DROGAS NÃO CONSTATADO NO EXAME TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas quando a quantidade apreendida com a ré é relevante e sequer há indícios de consumo no exame toxicológico. 2. Embora o STJ possibilite o reconhecimento de atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, não é possível a absolvição do réu quando está comprovada a disponibilidade de arma de fogo, o que indica a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 3. Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. 4. Não caracteriza o bis in idem a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e a sua consideração para afastar o tráfico privilegiado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, sob o argumento de que não restou comprovada a disponibilidade da arma de fogo, motivo pelo qual pede a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo. Busca ainda, a aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, pois a turma julgadora concluiu não ser possível a absolvição da recorrente, uma vez que restou comprovada a disponibilidade de arma de fogo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a turma julgadora assentou que “ainda que tenha sido encontrada uma pequena quantidade de munição, no caso específico, a prova dos autos indica que a ré tinha acesso a arma de fogo, pois seu filho disparou acidentalmente dias antes e sabia exatamente o local onde estava as munições. Além disso, conforme consignado na sentença, foram encontradas na casa de Yago, primo da ré, munições deflagradas, que corroboram para a disponibilidade de arma de fogo. Diante desse cenário, não pode ser aplicado o princípio da insignificância no caso concreto” (ID 14774507). De igual modo, não cabe admissão o recurso quanto à pleiteada aplicação do princípio da insignificância, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que não se mostra possível em razão do veto preconizado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003